Tribunal: STF
Processo: HC 240659
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Prática de faltas disciplinares no curso da execução da pena. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Anacleto Marques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 893.612/SP (evento 1)



    No curso da execução da pena do Paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de progressão de regime ante a ausência de preenchimento de requisito subjetivo (evento 3, fls. 17-18).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ser inidônea a fundamentação da decisão denegatória. Sustenta o atendimento do requisito objetivo da progressão para o regime semiaberto. No que tange ao aspecto subjetivo, ressalta o exame criminológico favorável. Aponta circunstâncias favoráveis ao Paciente, como bom comportamento e ausência de falta disciplinar nos últimos 12 meses. Argumenta que “não é aceitável que as faltas de natureza grave cometidas há tempo ainda sejam admitidas para macular todo o histórico prisional do apenado”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime semiaberto em favor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do pacien te, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A Corte de origem fundamentou a decisão no sentido de que o paciente não possui requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o exame criminológico parcialmente desfavorável, aliado ao cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não recomenda o abrandamento do regime prisional, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão ora recorrida. 



    3. Além do mais, do exame do Boletim Informativo do paciente, constata-se que o registro de faltas disciplinares recentes consistentes em desrespeito/tumulto e falta de urbanidade (25/06/2020), tentativa de fuga (17/05/2020) e burla de vigilância (21/02/2018) (e-STJ, fl. 27). 



    4. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de faltas graves recentes durante a execução penal demonstra a ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    Na espécie, o Juízo de origem, ao analisar o pedido de progressão de regime destacou que “Trata-se de sentenciado com histórico de várias infrações disciplinares de natureza grave . Ainda que reabilitadas, dizem do seu pouco comprometimento com o objetivo ressocializatório pelo encarceramento. Diante desse quadro processual, não se formou a convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como tenha adquirido os valores necessários à progressão ao regime prisional mais brando, ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o artigo 33, § 2º, do Código Penal - sendo prerrogativa inalienável mais do que da pessoa do julgador e sim do cargo de que não pode ser convocado a julgar com a violação às suas convicções e livre convencimento sobre o não preenchimento de exigência legal, ou seja, o já mencionado artigo 33, § 2º, do Código Penal”.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento do benefício executório, enfatizou que “In casu, a Corte de origem fundamentou que o paciente não possui requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o exame criminológico parcialmente desfavorável aliado ao cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não recomenda o abrandamento do regime prisional, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão ora recorrida”. Destacou, ainda, que, “do exame do Boletim Informativo do paciente, constata-se que o registro de faltas disciplinares recentes consistentes em desrespeito/tumulto e falta de urbanidade (25/06/2020), tentativa de fuga (17/05/2020) e burla de vigilância (21/02/2018) (e-STJ fl. 27)”.



    Nesse contexto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo e o exame criminológico parcialmente favorável, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Registro, ademais, a despeito de existirem aspectos favoráveis no exame criminológico, que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.03.2015).



    Destaque-se que a jurisprudência predominante desta Corte é no sentido de que ‘O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017). Cito, no mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 



    3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 



    4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 



    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. 



    (HC 128.080, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.08.2016)



    Portanto, o indeferimento do pedido de progressão de regime está devidamente justificado, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, o qual requer uma análise abrangente de todo o período de execução da pena para avaliar o mérito do condenado.



    Anoto, por fim, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, que para ‘concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus’ (HC 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.9.2018); ‘O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 219.548-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2022); ‘É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito’ (HC 212.656-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator